Tribunal: TJBA
Processo: 8000115-70.2020.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000115-70.2020.8.05.0032 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ANTONIO DOS SANTOS RIBAS e outros Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO APELOS SIMULTÂNEOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. APLICABILIDADE DO ART. 4º, XXI, DA LEI COMPLEMENTAR N.º 80/94, COM REDAÇÃO DADA PELO LC N.º 132/2009. INCIDÊNCIA DO ART. 24, INC. XIII, E §§ 1º E 4º, DA CF/88. PREVALÊNCIA DO ART. 4º, XXI, DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 80/94 SOBRE O ART. 6º, II, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 26/2006. DESCABIMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA TEM LUGAR APENAS EM FACE DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO À QUAL PERTENÇA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 421 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. APELOS IMPROVIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000115-70.2020.8.05.0032, em que figuram como apelante ANTONIO DOS SANTOS RIBAS e outros e como apelada MUNICIPIO DE BRUMADO e outros (2). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da relatora. Salvador, .